Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000279-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), C. E. D. O. N. - CPF: 116.882.321-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DA ALMEIDA NUNES - CPF: 062.677.671-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSILAINE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.786.131-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. COISA JULGADA. CONSULTA AOS PARÂMETROS DO SUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores das contas públicas municipais para custeio de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e
pediasuit
) em favor de menor diagnosticado com paralisia cerebral e malformação congênita do encéfalo, tendo o título executivo judicial imposto obrigação solidária ao Estado e ao Município, com direcionamento primário ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, a necessidade do tratamento e o direcionamento da obrigação; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer em matéria de saúde; (iii) determinar se o bloqueio judicial deve observar limites objetivos de valores com base em parâmetros oficiais do SUS como referência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito, sendo inviável reavaliar a necessidade do tratamento ou o direcionamento da obrigação, por estarem acobertados pela coisa julgada material.

4. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

5. O direcionamento da obrigação ao Município, fixado no título executivo, deve ser respeitado, sendo imutável em razão da coisa julgada e da preclusão.

6. A adesão do ente municipal ao modelo de gestão plena do SUS implica assunção de responsabilidade pela execução de serviços de saúde de média complexidade.

7. O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida legítima e eficaz para garantir o cumprimento de obrigações de fazer em matéria de saúde, em observância aos princípios da efetividade e da tutela do direito fundamental.

8. A execução deve observar estritamente os termos do título judicial, inclusive quanto às condições para continuidade do tratamento, como a exigência de relatórios periódicos.

9. A fixação de valores para bloqueio judicial deve respeitar critérios objetivos, sendo necessária a observância dos parâmetros oficiais do SUS (SIGTAP e DATASUS), a fim de resguardar a proporcionalidade e o equilíbrio das contas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a rediscussão do mérito e do direcionamento da obrigação em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada. 2. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer em matéria de saúde. 3. O direcionamento da obrigação ao ente municipal fixado no título executivo deve ser observado na execução. 4. Os bloqueios judiciais devem observar, como referência mínima, os valores previstos nas tabelas oficiais do SUS, com base em parâmetros do SIGTAP e DATASUS.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 4º, 85, §8º, 487, I, 502, 503 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1234 da repercussão geral; TJMT, AI n. 1001449-70.2025.8.11.9005, Rel. Edson Dias Reis, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1023588-56.2025.8.11.0003, determinou o bloqueio de valores das contas do ente público municipal, a fim de custear sessões de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e
pediasuit
), em favor do infante Cristian Emanuel de Oliveira Nunes.

Esclarece o Recorrente que não se encontra omisso no fornecimento dos tratamentos requisitados, uma vez que mantém estrutura própria de atenção psicossocial e de reabilitação por meio do CAPS-IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) e do CER II Nilmo Júnior, além de parcerias formalizadas com clínicas credenciadas, cujos contratos encontram-se em vigor para prestação dos serviços demandados.

Aduz que o bloqueio judicial incide sobre verbas vinculadas a políticas públicas estruturadas, comprometendo o regular funcionamento dos serviços essenciais de saúde, além de ofender o princípio da separação dos poderes.

Sustenta, ademais, que a responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser observada, razão pela qual requer o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ente igualmente demandado na origem, conforme previsão constitucional e legal (art. 196 da CF e art. 23, II, da CF), uma vez que possui melhores condições orçamentárias e logísticas para viabilizar o cumprimento da decisão.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso, a fim de modificar o entendimento do Juízo primevo.

Por meio da decisão de id. 340024854, o Relator recebeu o recurso sem conceder-lhe o efeito suspensivo requerido.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 341995874.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 355261369).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de Rondonópolis

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
terminou o bloqueio de valores nas contas do
s
ente
s
público
s
, no bojo do cumprimento de
sentença.

Extrai-se dos autos originários que
o cumprimento de sentença
foi requerido pelo menor impúbere
Cristian Emanuel de Oliveira Nunes
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis,
em 0
3 de setembro
de 2025, com base no título executivo judicial que assim determinou:

“
ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por CRISTIAN EMANUEL DE OLIVEIRA NUNES, inscrito no CPF n° 116.882.321-84, e torno definitivo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, mediante receituário médico que deverá ser atualizado a cada SEIS MESES, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente municipal, em face ao sistema de repartição de competências e Tema do STF, que por ora corresponde no fornecimento de EQUOTERAPIA, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL e PROTOCOLO PEDIASUIT, tendo em vista o diagnóstico de PARALISIA CEREBRAL E MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA DO ENCÉFALO (CID G80.9/ Q049), sob pena de bloqueios de verbas públicas.

Corrija-se o valor da causa conforme determinado acima.

Outrossim, como bem orientado pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do TJMT, determino a apresentação de relatório trimestral circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos profissionais que atendem a parte autora, detalhando o atendimento prestado, a necessidade das horas solicitadas que não poderão intervir na frequência escolar, a frequência de comparecimento e a eficácia do tratamento que eventualmente poderá reduzir as horas necessárias.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, CONDENO os vencidos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, dividindo-se o referido valor igualmente entre o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, nos termos do art. 87, caput e 87, §1º do CPC.

Por outro lado, considerando que os valores vinculados aos autos, possuem rendimentos diários, determino que a Sra. Gestora verifique no sistema respectivo a existência de quantia vinculada e, em caso positivo, determino seja realizada imediatamente a sua devolução aos cofres públicos de onde foram retirados
. [...]”. (id.
206793076
, dos autos originários).

Após impugnado o cumprimento pelo ente público estadual, e verificada a inércia dos entes requeridos, o Juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de valores em contas públicas (id.
212363591
, dos autos originários)
, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que os fundamentos apresentados pelo Município de Rondonópolis já foram devidamente analisados e refutados por este juízo por ocasião da prolação da sentença, a qual resultou em sua condenação, com o consequente direcionamento primário da obrigação ao ente municipal.

Dessa forma, revela-se incabível a rediscussão de matéria já preclusa na fase de cumprimento de sentença, especialmente por meio de impugnação.

Diante do exposto, REJEITO
a impugnação apresentada pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se a sentença exequenda em todos os seus termos.

No tocante à impugnação apresentada pelo Estado, dou por prejudicado
o pedido de redirecionamento da obrigação, pelos fundamentos anteriormente expostos.

Quanto ao requerimento de apresentação de relatório circunstanciado, assiste razão ao ente estadual. A sentença exequenda condicionou expressamente a concessão de eventuais novos pedidos de bloqueio à apresentação de referido documento.

Assim sendo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação estadual, apenas para condicionar o deferimento de novos pedidos de bloqueio à prévia juntada de relatório trimestral circunstanciado
, conforme determinado na sentença.

Em razão da ausência do referido relatório, INDEFIRO
o pedido de bloqueio formulado neste momento.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para que apresente o relatório exigido, nos moldes estabelecidos na sentença
.

Esclareça-se à parte beneficiária que o relatório de atendimento e evolução do paciente deverá ser apresentado trimestralmente, sempre acompanhado de eventual pedido de bloqueio, sob pena de indeferimento da solicitação”.

Da decisão, o
Município de Rondonópolis
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, consigno que os argumentos lançados pelo Agravante quanto à eventual
necessidade de perícia técnica
para aferir
a necessidade das terapias
para o tratamento da condição clínica do agravado encontram-se absolutamente acobertados pela coisa julgada.

A presente fase processual é de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não cabe nova discussão sobre a utilidade, necessidade, pertinência clínica ou adequação científica do tratamento deferido na sentença transitada em julgado.

De igual modo, não é cabível, nesta fase processual, a produção de prova pericial ou técnica, por incompatibilidade com a natureza executiva do momento processual em curso.

Acerca do direcionamento da obrigação, passo a tecer considerações.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame,
o
título executivo judicial determinou o cumprimento da obrigação de fazer de forma solidária entre o Município de
Rondonópolis

e o Estado de Mato Grosso,
reconhecendo

o direcionamento da obrigação ao ente municipal
, diante da complexidade das terapias solicitadas, quais sejam,
equoterapia, fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional e protocolo
pediasuit
.

Com o advento do trânsito em julgado da sentença, a obrigação de fazer e o respectivo direcionamento da responsabilidade ao ente municipal consolidaram-se sob o manto da coisa julgada material, tornando-se imutáveis e indiscutíveis, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação de multa diária (astreintes) em desfavor da Administração Pública, embora juridicamente possível, não se mostra como o meio mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas à saúde pública, sendo preferível o bloqueio judicial de valores, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

2. O bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação constitui medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 4º e 805 do CPC.

3. Não é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o direcionamento da obrigação já definido na sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada material (
arts
. 502 e seguintes do CPC).

4. Recurso parcialmente provido para afastar a multa diária fixada, determinando-se que, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação.

(N.U 1001449-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Sob essa ótica, o cumprimento de sentença deve estrita observância à fidelidade do título executivo judicial. Admitir a rediscussão de critérios de eficácia científica ou de repartição de competências neste estágio processual configuraria nítida ofensa à segurança jurídica e ao princípio da preclusão consumativa.

Com efeito, deve-se considerar que o Município de Rondonópolis aderiu, de forma voluntária, ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, encontrando-se, ademais, regularmente habilitado no programa “Melhor em Casa”, que integra a política pública de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal circunstância evidencia a assunção, pelo ente municipal, da responsabilidade direta pela execução de serviços de atenção básica e de média complexidade, nos termos da descentralização administrativa preconizada pelo art. 198 da Constituição Federal e regulamentada pela legislação infraconstitucional pertinente.

Dessa forma, revela-se legítimo o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Município de Rondonópolis, ainda que se trate de procedimento classificado como de média complexidade. Isso porque, em outras palavras, ao aderir ao modelo de gestão plena, o ente municipal não apenas ampliou sua esfera de atuação administrativa, como também assumiu o dever jurídico correlato de garantir a efetividade das prestações de saúde sob sua responsabilidade.

Assim, sedimentada a obrigação e definido o devedor prioritário no título judicial, resta ao Poder Judiciário apenas zelar pela sua célere e efetiva execução, sendo descabida qualquer incursão sobre o mérito da causa já decidido.

No que concerne à forma de cumprimento da obrigação, cumpre destacar que o próprio título executivo judicial foi expresso ao consignar que a renovação da receita médica deverá ocorrer de forma trimestral, estabelecendo, assim, critério objetivo para a continuidade do tratamento.

Tal comando, por integrar o conteúdo decisório transitado em julgado, vincula o Juízo da execução, que deve observá-lo com estrita fidelidade, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atividade jurisdicional em sede de cumprimento de sentença não comporta inovação ou flexibilização das condições estabelecidas no título executivo, cabendo ao Magistrado apenas assegurar a sua efetivação nos exatos limites em que foi proferido. Nesse sentido, eventual alteração quanto à periodicidade da atualização do receituário médico configuraria indevida modificação do julgado.

Ademais, não se verifica, até o presente momento, qualquer descumprimento dessa diretriz por parte dos entes obrigados, inexistindo elementos nos autos que evidenciem afronta ao parâmetro fixado na sentença exequenda.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que o critério estabelecido quanto à renovação trimestral das prescrições médicas permanece hígido e deve ser rigorosamente observado no curso da execução.

Passo, agora, à análise das controvérsias relativas aos limites de valores impostos ao cumprimento da obrigação.

No tocante aos limites financeiros da obrigação, impõe-se tecer considerações adicionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1234 da repercussão geral, estabeleceu diretriz no sentido de que, nas demandas envolvendo fornecimento de medicamentos, deve-se observar, de forma estrita, os parâmetros de precificação fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), especialmente o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), como forma de resguardar o equilíbrio das contas públicas e evitar distorções no cumprimento das decisões judiciais.

Embora o caso em exame não verse sobre fornecimento de medicamentos, mas sim sobre a disponibilização de terapias multidisciplinares em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a
ratio

decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal revela-se parcialmente aplicável, por similaridade de fundamentos.

Isso porque a preocupação central da Corte Constitucional reside na necessidade de compatibilizar a efetivação do direito fundamental à saúde com a preservação do interesse público e da sustentabilidade financeira do Estado, evitando-se que decisões judiciais, ainda que bem-intencionadas, acabem por comprometer de forma desproporcional o erário.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado que o Juízo de primeiro grau determine o bloqueio irrestrito de verbas públicas, sem a devida observância de parâmetros objetivos de custo, sob pena de subversão da lógica da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o Magistrado não pode se mostrar alheio à realidade fática que permeia a gestão pública, tampouco ignorar a incidência do princípio da reserva do possível, que, longe de servir como óbice absoluto à concretização de direitos fundamentais, atua como vetor de racionalidade na alocação de recursos escassos.

Dessa forma, assiste razão ao Recorrente ao sustentar a necessidade de fixação de critérios objetivos para o bloqueio de valores.

Deve-se ter em conta, para tanto, como elemento de comparação, os parâmetros estabelecidos pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) e pelas bases de dados do DATASUS, os quais refletem os valores praticados pela Administração Pública para a realização dos procedimentos de saúde.

Assim, o eventual bloqueio judicial deve observar aos valores máximos previstos nesses referenciais públicos, considerados os procedimentos efetivamente necessários ao tratamento do Autor, ora Recorrido, de modo a assegurar, simultaneamente, a efetividade do direito à saúde e a preservação do equilíbrio financeiro do ente público. Ressalto que tal comando deve ser realizado a partir da razoabilidade do Magistrado ao analisar os orçamentos trazido pelas partes, possibilitando, inclusive, a manifestação dos entes públicos acerca de tais documentos.

Assim, nos eventuais bloqueios futuros a serem efetivados, deverá o Magistrado proceder à consulta prévia aos sistemas oficiais de informação do Sistema Único de Saúde, notadamente o SIGTAP e o DATASUS, a fim de aferir os valores de
referência
aplicáveis aos procedimentos prescritos.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Município de Rondonópolis
,
tão somente para determinar que, nos eventuais bloqueios judiciais futuros a serem realizados para o cumprimento da obrigação de fazer, o Juízo de origem observe, como referência mínima, os valores constantes das tabelas oficiais do Sistema Único de Saúde, notadamente aquelas previstas no SIGTAP e no DATASUS.

Mantêm-se, no mais, inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026